Tribunal: TJBA
Processo: 8052020-11.2023.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8052020-11.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: Excelentíssimo Senhor Doutor Juiz da Vara Criminal de Ibotirama-BA Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE QUE RESPONDE PELA PRÁTICA DE TRIPLO HOMICÍDIO E QUE SE ENCONTRAVA NA CONDIÇÃO DE FORAGIDO. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STJ. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. Paciente preso em 22/08/2023, pela existência de um mandado de prisão em aberto no Estado de Sergipe, onde responde pelo crime de (triplo) homicídio, bem como pela suposta prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e de falsidade ideológica, uma vez que apreendidos, na residência em que se encontrava, uma espingarda de fabricação artesanal, além de duas carteiras de identidade falsificadas, em nome de terceiros, mas ambas adulteradas com a sua fotografia. 2. Veja-se que a Impetrante sequer questiona a idoneidade da decisão que impôs a prisão preventiva ao ora Paciente. Se assim o fizesse, razão não lhe assistiria, por exemplo, porque “sedimentado em farta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça [que] maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública” (AgRg no HABEAS CORPUS nº 789.267 – SC, Relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2023, DJe 25/05/2023). 3. Sua insurgência reside no fato de que, após mais de 48 dias de sua prisão, ainda não houve conclusão do Inquérito Policial e oferecimento de eventual denúncia em desfavor do Paciente. Contudo, os prazos processuais previstos na legislação pátria devem ser computados de maneira global e o reconhecimento do excesso deve ser pautar sempre pelos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em conta as particularidades de cada caso concreto. 4. Assim, mesmo que se considere que o prazo de quase dois meses não seja o mais razoável para a conclusão de inquérito policial em causa de complexidade aparentemente simples, como a que se apura no caso em comento, é de se registrar que, conforme bem ressaltou o Magistrado a quo na decisão guerreada, “o flagranteado foi preso, inicialmente, pelo cumprimento de mandado de prisão em aberto, proveniente de Sergipe, de indivíduo foragido, que se homiziou na Zona Rural de Muquém do São Francisco, após a prática de três homicídios.” 5. Deste modo, a condição de foragido do ora Paciente traz peculiaridade à fase investigativa, e por isso afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo. Precedentes do STJ. 6. Ordem conhecida e denegada, nos termos do Parecer Ministerial, com recomendação para que o Juízo a quo empreenda as diligências necessárias para reclamar a conclusão do Inquérito Policial que apura a possível prática do crime contra o Sistema Nacional de Armas e de falsidade ideológica, conforme descrito no próprio procedimento, embora comporte classificação diversa por parte do representante do Ministério Público. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8052020-11.2023.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor de MARCELINO ALVES DE ARAGÃO, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ibotirama – BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma que compõem a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e DENEGAR a ordem reclamada, pelas razões alinhadas no voto do Relator. Salvador, .